Tribunal: TJMT
Processo: 1030163-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030163-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[G. D. S. S. - CPF: 074.061.661-76 (AGRAVANTE), ALLINE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 038.466.891-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO QUE A CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO MENOR ESTÁ SOFRENDO DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados na inicial, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030163-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: G. D. S. S, representado por sua genitora ALINNE DOS SANTOS ARAÚJO

AGRAVADA: CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
G. D. S. S representado por sua genitora ALINNE DOS SANTOS ARAÚJO,
contra decisão proferida pela MM. Juíza 4a Vara cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dra. Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar no 1009409-59.2023.8.11.0045, ajuizada em face da
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI,
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na cessação dos descontos na conta corrente de sua genitora, bem como a imediata restituição dos valores debitados pelo Banco requerido.

Inconformada, a agravante alega em suas razões que “
como já mencionado, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o juízo a quo entendeu não haver provas da urgência do caso, visto que não foram juntadas cópias dos contratos entabulados com o Banco”
.

Assevera que “
a representante do autor somente tem acesso ao Documento Descritivo de Crédito e Demonstrativo de Evolução da Dívida, juntados nos ID’s no 132804859, 132804860 e 132804861. Estes documentos comprovam a titularidade do empréstimo, conforme se infere, as dívidas são de titularidade da associada ALLINE DOS SANTOS ARAÚJO.

Diz que “
a consumidora não possui a cópia integral dos contratos, tendo sido lhe disponibilizado apenas os descritivos do débito, sendo que, diante da relação consumerista apresentada, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe e as demais documentações devem ser trazidas aos autos pela instituição bancária.

Afirma que
“como demonstram os extratos de Id no 132804856, o crédito do INSS é mensalmente depositado na Contra 84806-8, Agência 0810, e, logo em seguida, tendo em vista a dívida existente em nome da representante do beneficiário e ora agravante, o valor é descontado como liquidação de parcela e amortização de contrato
(sic)

Declara que
“não há que se falar em falta de comprovação da necessidade da concessão do pedido liminar, uma vez que bem demonstrado que a dívida é oriunda de contrato de ALLINE DOS SANTOS, e o benefício de pensão por morte tem como beneficiário GUILHERME DOS SANTOS SILVA. Ainda, amplamente demonstrado que o valor recebido pelo autor e retido para pagamento de dívida de sua genitora, é oriundo de pensão por morte, verba esta de caráter alimentar” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para deferir a tutela de urgência pretendida na exordial, para que a agravada se abstenha de realizar os descontos indevidos, bem como para determinar a imediata restituição dos valores debitados, sob pena de multa diária, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 195637675).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 19/12/2023, conforme Id. 196626170, tendo a parte recorrente interposto Agravo Interno com pedido de reapreciação em id. 198936169.

Em decisão de id. 202205183 esta Relatora deixou de se retratar da decisão objeto do agravo interno, indeferindo o pedido de urgência neste lançado.

Contraminuta pelo agravado no Id. 205941198, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 206854166).

A agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça (Id. 195683660)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
G. D. S. S representado por sua genitora ALINNE DOS SANTOS ARAÚJO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que a parte agravada cesse os descontos na conta corrente de sua genitora, bem como restitua imediatamente os valores debitados.

Narrou, em síntese, que requerente é beneficiário de uma pensão por morte, que é creditada na conta bancária de sua mãe. Em 2021, ela contraiu um empréstimo junto ao Banco Sicredi, mas devido a dificuldades financeiras, não conseguiu quitar as parcelas do empréstimo.

Como resultado, a instituição financeira começou a debitar automaticamente as parcelas do empréstimo da conta onde a pensão é depositada, descontando indevidamente um total de R$ 10.089,67 do benefício destinado ao requerente.

A par desses argumentos, pleiteou a outorga de tutela provisória de urgência para que seja determinado à parte requerida que cesse os descontos na conta corrente de sua genitora, bem como restitua imediatamente os valores debitados.

O pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, pelos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) Como dito, cuida-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR.

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência necessário se faz a análise de dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora).

In casu, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento para o deferimento da tutela de urgência, explico.

No caso concreto, o requerente pretende a concessão da liminar, para que seja determinado que o Banco réu cesse com os descontos indevidos, bem como restitua o valor já debitado indevidamente da conta corrente da genitora do requerente, este que, por sua vez, vem sendo abatidos dos valores recebidos a título de pensão por morte, contudo o requerente deixou de juntar as cópias dos contratos que foram entabulados, para se poder averiguar os termos dos referidos empréstimos, que foram realizados com o banco requerido, não comprovando assim que os débitos são indevidos.

Assim, em que pese às alegações contidas na inicial, analisando os documentos juntados verifico ser inviável e temerário o pedido de antecipação de tutela, ao menos por ora, vez que os fatos narrados dependem de maior dilação probatória, devendo ser oportunizado o contraditório.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante da ausência dos requisitos necessários para o seu deferimento” (Id.
133741222 – autos de origem).

Pois bem.

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que encontram-se
ausentes
os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência.

Digo isso porque as questões discutidas são controvertidas, especialmente diante da ausência de apresentação dos contratos firmados entre as partes e a suposta ilegalidade dos descontos, de modo que demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar desde logo a probabilidade do direito invocado, mostrando-se razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, a ausência de comprovação dos requisitos de urgência necessários para a concessão da medida liminar, tal como delineado no artigo 300 do Código de Processo Civil, inviabiliza a suspensão dos descontos, considerando-se que estão sendo realizados, ao menos,
desde julho/2022
, o que não caracteriza, per se, risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

Em casos análogos, se pronunciou este egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM O RESGATE DE MILHAS POR MEIO DE PONTOS – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA DO AUTOR SEM A EMISSÃO DA PASSAGEM - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A
probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente diante da necessidade de dilação probatória, para fins de aferir se houve o desconto indevido das milhas da conta do autor sem a emissão da passagem”.

(N.U 1018415-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

“AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Carecendo a comprovação de que os descontos do beneficio previdenciário são indevidos, por demandar a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de credito, dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada”.

(N.U 1023197-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Ainda, como bem consignado pela D. Procuradora de Justiça em seu parecer, não é possível, por ora, verificar que a conta bancária em questão é utilizada exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário de pensão do agravante ou se há outras transações sendo realizadas.

Prudente, assim, que se aguarde a produção das provas hábeis, e uma melhor análise de todo o conjunto processual, de forma a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão.

Diante do exposto em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024